Tribunal: TJDFT
Processo: 0725528-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0725528-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FRANCISCO DE CARVALHO AGRAVADO: RANIERISON SOUZA BATALHA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por José Francisco de Carvalho contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF que, em ação de indenização por danos materiais, indeferiu pedido de gratuidade de justiça, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: "Em consulta ao sistema Renajud verificou-se que ele possui 3 (três) veículos registrados em seu nome (em relação a um deles há anotação da comunicação de venda e outro está baixado), patrimônio incompatível não só com a alegada hipossuficiência financeira, mas também com o salário descrito nos comprovantes de pagamento, razão pela qual indefiro os benefícios da gratuidade de justiça. Se o autor não quer arcar com as custas processuais, pode deduzir sua pretensão nos Juizados Especiais Cíveis. Recolham-se as custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção” (id. 198042360, autos originários no 0713241-82.2024.8.07.0003) Nas razões recursais, o recorrente aduz que a decisão agravada indeferiu a gratuidade de justiça, baseando-se apenas na existência de veículos registrados em seu nome, sem oportunizar a comprovação de hipossuficiência, conforme preconizado pelo artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil (CPC). Argumenta que a declaração de hipossuficiência financeira deduzida por pessoa natural é presumida verdadeira, conforme artigo 99, §3o, do CPC. Alega que é pessoa humilde, com 70 (setenta) anos de idade, exercendo a função de motorista do transporte público, com um salário líquido de aproximadamente R$ 1.156,10. Sustenta que possui diversas despesas essenciais à sobrevivência, como alimentação, vestuário e saúde, comprometendo sua capacidade de arcar com as custas processuais. Defende que a decisão atacada resulta em grave prejuízo ao agravante, especialmente considerando sua condição financeira limitada e a necessidade de arcar com despesas básicas de sobrevivência, violando o devido processo legal e a segurança jurídica. Pede, assim, a suspensão da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, solicita que seja revogada a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, ou, alternativamente, que seja garantido ao agravante o direito de comprovar sua hipossuficiência financeira, conforme previsto no artigo 99, §2o do CPC. Não recolhimento de preparo, pois a parte agravante solicitou os benefícios da justiça gratuita. É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, não merece amparo a pretensão recursal, pois não há explicação ou documentação comprobatória das alegações lançadas em sede recursal. Mais especificamente, embora o Juízo tenha indeferido o pedido com base em consulta ao sistema Renajud, constatando que o recorrente possui três veículos em nome próprio, o agravante não se preocupou, nesta fase recursal, em explicar o fato que fundamentou o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça pelo Magistrado. Além disso, o recorrente sustenta que a simples declaração é suficiente para que a gratuidade de justiça seja deferida. A tese, entretanto, não encontra amparo na jurisprudência deste Tribunal de Justiça. A propósito, destaco que “o benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, o qual autoriza sua concessão, em regra, mediante mera declaração de pobreza. No entanto, a presunção do § 3o do art. 99 do CPC é relativa, e pode ser desfeita pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC ou ainda pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, nos termos dos arts. 99, § 2o, do CPC e 5o, inc. LXXIV, da CF” (Acórdão 1875430, 07099066420248070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no DJE: 24/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por fim, o agravante também não juntou documentação hábil para afastar o fundamento apresentado pelo Juiz. Com efeito, os contracheques carreados aos autos serviriam para a concessão da justiça gratuita. Ocorre que o patrimônio apontado pelo Renajud é contraditório em relação à remuneração do recorrente, o que afasta a presunção de hipossuficiência econômica. Por isso, considerando os pontos mencionados, não merece amparo o pedido de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça com base na análise dos elementos presentes nos autos e na falta de explicação adequada sobre o patrimônio do recorrente. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator